Tribunal: STF
Processo: HC 234338
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Luiz Carlos da Silva Junior impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. No que concerne à alegada omissão do Tribunal de origem acerca de matéria ventilada nos embargos de declaração, como é cediço, o mencionado recurso tem a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o art. 619, do Código de Processo Penal, não se prestando à revisão dos julgados no caso de mero inconformismo da parte. 



    2. No caso ora apreciado, não há falar em omissão, uma vez que a matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte local, que, no julgamento do apelo e dos aclaratórios defensivos, examinou as teses absolutória e desclassificatória com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 



    3. Ademais, é firme na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que "o julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos que justificaram suas razões de decidir" (EDcl no AgRg no HC 401.360/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 24/11/2017). Desse modo, tendo a matéria recebido o devido e suficiente tratamento jurídico, como na espécie, descabe falar em violação do art. 619, do CPP, por ausência de manifestação específica acerca de determinado argumento ventilado pelo recorrente. 



    4. Na espécie, o Tribunal de origem, após a análise exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos – notadamente diante do boletim de ocorrência; do auto de exibição e apreensão das drogas, celular e demais objetos; do laudo de constatação; da prova oral coligida; das circunstâncias da apreensão (após denúncias anônimas, seguidas de campana na qual os policiais confirmaram a existência de movimentação de usuários de drogas no endereço do réu); da apreensão de drogas no local, além de petrechos comumente utilizados para embalar entorpecentes e de carta com informes de organização criminosa; e da prova pericial, que atestou a existência, no celular do réu, de inúmeros diálogos indicativos da comercialização de drogas (eSTJ fls. 45033/45034) –, concluiu que a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas ficaram suficientemente demonstradas. O Tribunal local ressaltou, ainda, que os diálogos encontrados no aparelho celular do ora recorrente eram contemporâneos aos fatos apurados nos autos e que as circunstâncias da apreensão seriam incompatíveis com a condição de mero usuário (e-STJ fl. 45034/45035). 



    5. Nesse contexto, a desconstituição do julgado, no intuito de abrigar o pleito de absolvição do réu ou a pretensão de desclassificação para o delito do art. 28, da Lei n. 11.343/2006, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do contexto de fatos e provas, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. 



    6. Outrossim, no que diz respeito à alegação de que não foi demonstrado que o recorrente pretendia realizar a mercancia dos entorpecentes, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. 



    7. Agravo regimental não provido.



    (AREsp 2.364.772 AgRg, ministro Reynaldo Soares da Fonseca)



    Pretende, em síntese:



    a) A total ausência de fundamentação concreta para a imputação da adequação típica da conduta de tráfico ao Paciente Luis Calos, com a Concessão da Ordem do remédio heróico para haver a Reforma do R. Acordão proferido pelo Eg. Tribunal de Origem, com a desclassificação da conduta do tráfico para a conduta do art. 28 da Lei 11.343/06; 



    b) Em pedido subsidiário, acaso não seja o entendimento firmado nos termos acima declinado, requer a CONCESSÃO da Ordem no sentido do reconhecimento da superação do óbice da Súmula 07/STJ e consequente determinação da analise do mérito do Agravo Regimental pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Em consulta ao sitio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, observei que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em 30/08/2023 (AREsp 2.364.772).



    O Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 



    Ainda que superado referido óbice melhor sorte não assiste ao impetrante. 



    É que, para o eventual acolhimento da tese defensiva - desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas - , seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido pelas instâncias de origem, o que é inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte (HC 101.806 AgR, ministro Luiz Fux; HC 146.291 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 198.223 AgR, ministro Edson Fachin; HC 206.798 AgR, ministro Roberto Barroso):



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE PORTE PARA USO PRÓPRIO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.



    I – O pleito do recorrente de desclassificação do crime de tráfico para o uso próprio não pode ser acolhido nesta via, em razão da necessidade de reexame dos fatos e provas da causa, o que não se admite em habeas corpus. 



    II – Além disso, as instâncias ordinárias assentaram que a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas estavam devidamente comprovadas pelos elementos probatórios produzidos na instrução criminal, de modo que não há falar em insuficiência de prova da traficância.



     III – Recurso desprovido.



    (RHC 109.071, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Absolvição ou desclassificação do delito para o de porte de drogas (art. 28 da Lei 11.343/06) ou para o de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06). Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de habeas corpus. Agravo regimental não provido. 



    1. Tendo as instâncias ordinárias reconhecido, de forma soberana, que o paciente incidiu na prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), mostra-se inviável o reexame de fatos e provas em sede de habeas corpus para que se chegue a conclusão diversa da do juízo de origem.



    2. Agravo regimental não provido.



    (HC 204.792 AgR, ministro Dias Toffoli - grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (HC 210.304 AgR, ministra Cármen Lúcia - grifei)



    Finalmente, quanto ao pleito de “reconhecimento da superação do óbice da Súmula 07/STJ e consequente determinação da analise do mérito do Agravo Regimental pelo Eg. Superior Tribunal de Justiça”, ambas as turmas dessa Suprema Corte já fixaram orientação no sentido de que não se revela admissível a utilização do habeas corpus quando se objetiva discutir pressupostos de admissibilidade de recursos de outros Tribunais, como é o caso dos presente writ. É o que se extrai dos seguintes julgados: 



    ’HABEAS CORPUS’ – INVIABILIDADE DE SUA IMPETRAÇÃO, QUANDO VISA À DISCUSSÃO EM TORNO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE O E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES – IMPETRAÇÃO FORMULADA, ADEMAIS, COM APOIO EM FUNDAMENTO NÃO EXAMINADO PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    (HC 142.201 AgR, ministro Celso de Mello – grifei) 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito discutida na impetração.



    2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, Redator para o acórdão o Min. Luís Roberto Barroso; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Declarada a ausência de repercussão geral da matéria pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, os recursos que versem sobre questão constitucional idêntica devem ser inadmitidos na origem, com base no artigo 543-B, § 3º, do Código de Processo Civil.



    4. Agravo regimental desprovido. 



    (HC 134.760 AgR, ministro Roberto Barroso – grifei) 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente